Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-16.2025.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTO FINANCEIRO. INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RESCISÃO DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e improcedente o pedido contraposto para decretar a rescisão do contrato de prestação de serviços n. 323397 e condená-la a restituir à parte autora a quantia de R$ 3.529,80.
2. Nas razões recursais suscita litigância de má-fé. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação do serviço, pugnando pelo afastamento das condenações e pelo julgamento procedente do pedido contraposto.
3. O fato relevante. A autora celebrou com a ré contrato (ID 74778399, Pág. 3, cláusula primeira) de prestação de serviços de gestão de pagamentos, intermediação, composição e conciliação em relação à dívida do contratante com o seu credor, para receber e realizar propostas comerciais, realizar acordos, transações, transigir, negociações, receber e dar quitação, receber e repassar valores ou qualquer outra medida necessária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: i) verificar se houve a efetiva prestação do serviço contratado; (ii) verificar se é devida a restituição do valor pago pelos serviços; (ii) constatar se caracterizada a litigância de má-fé; (iv) analisar a pertinência do pedido contraposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito suspensivo. A teor do art. 43 da Lei 9.099/95, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso inominado para evitar dano irreparável à parte, o que não se vislumbra no presente caso, observando-se que os efeitos da sentença ocorrerão após o respectivo trânsito em julgado, o que não ocorreu. Pedido de atribuição de efeito suspensivo negado.
6. A relação estabelecida entre as partes é consumerista, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90), inclusive quanto à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, caput, e § 1o, II, do CDC).
7. Consoante art. 373, I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
8. Restou incontroversa a contratação dos serviços de intermediação de negociação de dívidas e o pagamento efetuado pela contratante consumidora, que pediu a decretação da rescisão contratual e a restituição da respectiva quantia paga, sob a alegação de que o objeto do contrato não lhe foi prestado. A ré não se desvencilhou de seu ônus processual de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Os documentos colacionados na contestação não demonstram que os serviços em referência são atinentes à autora e um simples e-mail encaminhado à ouvidoria do credor (Pág. 11) não tem o condão de demonstrar a prestação dos serviços, seja pela impertinência do canal utilizado, seja por ausência de demonstração de que a dívida encontrar-se-ia efetivamente em renegociação. Assim, demonstrada a falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago é medida que se impõe.
9. Quanto ao pedido contraposto, com o reconhecimento da não prestação dos serviços contratados e a consequente decretação da rescisão contratual, resta improcedente o pedido.
10. Dispõe o art. 80 do CPC que considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Não se encontrando caracterizadas quaisquer das condutas, não há que se falar em condenação da autora por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois não foram oferecidas contrarrazões. (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14; CPC, art. 373, inc. I e II.